Tribunal: STF
Processo: RE 99330
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-12
Data de publicação: 1983-09-12

Ementa:
-GRATIFICAÇÃO PELO REGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL. QUESTÃO
DECIDIDA NO ÂMBITO DA LEI LOCAL (SÚMULA 280).
CORREÇÃO MONETÁRIA: ALEGAÇÃO DE OFENSA A LEI 6.899/81, INSUSCETIVEL
DE PROPICIAR O CONHECIMENTO, EM FACE DA INOCORRENCIA DE
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL E INCIDENCIA DOS OBICES
DO ARTIGO 325, IV, "D" E VIII DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.